Tribunal: TJDFT
Processo: 0754131-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754131-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão de ID 67500754, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Em suas razões (ID 68024808), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que os documentos emitidos pela Prefeitura de Luis Eduardo Magalhães possuem presunção de legitimidade, demonstrando que o lançamento tributário efetuado pelo Distrito Federal foi equivocado; que o ISS é devido no local de prestação do serviço. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário parcelado em 30/6/2023. Contrarrazões no ID 68772342, nas quais o embargado pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento do recurso. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste a omissão alegada. Na decisão embargada, não se rechaçou a presunção de legitimidade do ato administrativo municipal (ao contrário, registrou-se expressamente a existência de declaração oriunda do Município de Luís Eduardo Magalhães). O fundamento da decisão embargada consiste na necessidade de formação do contraditório para averiguar em que contexto se deu a atuação da fiscalização fazendária distrital, subsistindo, até a sentença, a presunção de legitimidade também incidente sobre a constituição do crédito. Ademais, como mencionado na decisão anterior, o parcelamento fiscal aderido em 2023, conquanto não impeça a discussão posterior de eventual ilegalidade, reforça a presunção de legitimidade do ato administrativo. Portanto, mantêm-se hígidos os fundamentos que ensejaram o indeferimento do pedido liminar formulado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora